Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705786-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. no polo passivo da ação, contudo, indeferiu a medida em relação aos sócios, ao argumento de que não haveria evidências nos autos de abuso da personalidade jurídica por conta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator